Tribunal: TJSP
Processo: 2033417-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de excesso de prazo no trâmite de pedido de progressão ao regime semiaberto. Juízo a quo informa que o paciente atingiu o lapso para o regime intermediário em 24 de novembro de 2019, com cumprimento de 3/5 mais 1/6 de sua pena. Impetração não instruída, não constituindo o remedio heróico instrumento adequado para acelerar o trâmite de pedidos em sede de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de excesso de prazo no trâmite de pedido de progressão ao regime semiaberto. Juízo a quo informa que o paciente atingiu o lapso para o regime intermediário em 24 de novembro de 2019, com cumprimento de 3/5 mais 1/6 de sua pena. Impetração não instruída, não constituindo o remedio heróico instrumento adequado para acelerar o trâmite de pedidos em sede de execução penal. Ordem não conhecida, contudo, recomendando-se ao n. Magistrado empenhar celeridade na análise do pedido de progressão do paciente, a vista do lapso alcançado.